Tribunal: TJBA
Processo: 8002340-70.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002340-70.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: GUSTAVO ANGELO e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES À ÉPOCA DA SENTENÇA. PRIMARIEDADE TÉCNICA RECONHECIDA. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa em face de acórdão da Segunda Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que ao julgar as apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público, manteve a condenação do embargante pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, acolhendo o recurso ministerial, majorou a pena e fixou o regime inicial fechado.

2. O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material no acórdão, visto que o trânsito em julgado da ação penal de n.º 0500620-89.2020.8.05.0146, se deu apenas em 30/05/2025, conforme certidão que colacionada aos autos (ID 87917322), o que revela que, à data da prolação da sentença condenatória (27/01/2025), proferida nos autos em exame, permanecia tecnicamente primário.

3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a sanar, dentre outras hipóteses, erro material, situação verificada no caso concreto.

4. De fato, constata-se erro material no acórdão, que considerou como trânsito em julgado da condenação anterior a data de 19/11/2024, quando, em verdade, conforme certidão anexada às razões recursais, somente ocorreu em 30/05/2025.

5. Corrigida a premissa fática, afasta-se a conclusão acerca de maus antecedentes e procede-se à readequação da resposta penal, com o reconhecimento da primariedade técnica. De ofício, aplica-se o benefício do tráfico privilegiado, com redução da pena em 1/2 (metade), considerados a natureza e a quantidade do entorpecente (não valoradas na pena-base), bem a apreensão de petrechos característicos da mercancia de entorpecente.

6.
Na primeira fase, m
antida a basilar no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuante e agravante a serem sopesadas. Na terceira fase, ausente causa de aumento de pena, aplico a causa de diminuição em 1/2 (tráfico privilegiado) para fixar a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

7. Regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, CP) e substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, cuja espécie deverá ser fixada pelo Juízo da execução (art. 44, CP).

8. Preliminares e pleitos absolutórios permanecem decididos nos termos do acórdão embargado, porquanto o erro material ora sanado não lhes repercute. Retifica-se o dispositivo do acórdão recorrido para fazer constar: “Conheço dos recursos, nego provimento ao recurso do Ministério Público e dou parcial provimento ao recurso da Defesa”, nos termos do voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA RECONHECER A PRIMARIEDADE TÉCNICA DO RÉU À ÉPOCA DA SENTENÇA, APLICAR, DE OFÍCIO, O TRÁFICO PRIVILEGIADO COM REDUÇÃO EM 1/2, FIXAR A PENA DEFINITIVA EM
02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 250 DIAS-MULTA
, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, ESTABELECER O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A RECLUSÃO POR 02 RESTRITIVAS DE DIREITOS, BEM COMO CORRIGIR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002340-70.2024.8.05.0146
, em que figuram como Embargante
GUSTAVO ANGELO
e como Embargado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os embargos, para reconhecer e corrigir o erro material apontado, atribuir-lhes efeitos modificativos e corrigir o dispositivo do acórdão recorrido, nos termos do voto condutor.

2